Tribunal: TJSP
Processo: 2055279-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução em relação ao imóvel de sua propriedade penhorado no processo executivo. Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela liminar requerida. Agravante que, a princípio, há de ser considerada terceira garantidora da dívida objeto da execução, na medida que constituiu,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução em relação ao imóvel de sua propriedade penhorado no processo executivo. Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela liminar requerida. Agravante que, a princípio, há de ser considerada terceira garantidora da dívida objeto da execução, na medida que constituiu, livremente, hipoteca de imóvel de sua propriedade em garantia das obrigações assumidas pela executada. Demais questões que demandam dilação probatória e não foram objeto de pronunciamento em primeiro grau. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2055279-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante DIVA MERCÊS DE SOUZA, é agravado
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055279-39.2020.8.26.0000 -Voto no 9055
2
VOTO No: 9.055
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2055279-39.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: DIVA MERCÊS DE SOUZA
AGRAVADA: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A
INTERESSADO: AUTO POSTO ARATUM 48 LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos
de terceiro. Inconformismo contra decisão
que indeferiu o pedido de suspensão da
execução em relação ao imóvel de sua
propriedade
penhorado
no
processo
executivo. Ausência dos requisitos legais
para a concessão da tutela liminar requerida.
Agravante que, a princípio, há de ser
considerada terceira garantidora da dívida
objeto
da
execução,
na
medida
que
constituiu, livremente, hipoteca de imóvel de
sua propriedade em garantia das obrigações
assumidas pela executada. Demais questões
que demandam dilação probatória e não
foram
objeto
de
pronunciamento
em
primeiro grau. Decisão mantida. Recurso
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055279-39.2020.8.26.0000 -Voto no 9055
3
Cuida-se de Agravo de Instrumento respondido
e bem processado, por meio do qual a agravante quer ver reformada a r.
decisão de fls. 151/152 dos autos digitais principais, que indeferiu o
pedido de suspensão da execução formulado em embargos de terceiro.
Sustenta, em síntese, que a escritura pública, lavrada em 26/09/2008,
possui cláusula resolutiva de sessenta dias para liberação da hipoteca.
Salienta que o título objeto da execução (confissão de dívida) foi
assinado no ano de 2010, quando já decorrido esse prazo. Afirma que
houve novação de dívida, com instituição de nova garantia, consistente
em fiança dada pelo Sr. Gilmar Amorim. Aduz que, nessas
circunstâncias, há de se aplicar o disposto no art. 364 do CC, com a
extinção das garantias prestadas. Diz que o prosseguimento da execução
poderá lhe causar sérios riscos, eis que foi autorizada a alienação
eletrônica do bem. Pede o provimento do recurso, para que sua
pretensão seja acolhida.
Recurso recebido sem a concessão do efeito
suspensivo (fls. 22/23). Em juízo de retratação, o efeito pleiteado foi
deferido (fls. 475/477). Informações do douto Juiz a quo às fls. 27/28. A
agravante manifestou-se às fls. 30/35 acerca das informações prestadas
pelo Juízo e opôs-se ao julgamento virtual (fls. 25). O pedido de
julgamento presencial foi indeferido às fls. 935/936. Petição da
agravada às fls. 939, requerendo seja postergado o julgamento do
presente recurso, ao argumento de que “os autos de primeira instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055279-39.2020.8.26.0000 -Voto no 9055
4
caminham para o julgamento definitivo de mérito”.
É o relatório.
De início, indefiro o pedido formulado às fls.
939, porquanto o agravo impõe uma condição suspensiva a tudo o que
vem depois dele, de sorte que, se provido, eventuais atos praticados
após sua interposição cairão por terra.
Passo ao mérito.
Em que pese o inconformismo da agravante, a
r. decisão recorrida não comporta qualquer reforma.
Pugna a agravante pela reforma da r. decisão
impugnada para que seja deferida a tutela liminar requerida para
suspender o processo de execução em relação ao imóvel objeto da
matrícula 44.130 do 12o Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro.
A despeito das alegações tecidas pela
recorrente, não se vislumbram na hipótese os requisitos a permitir a
concessão da liminar pretendida.
O artigo 300 do CPC autoriza antecipação de
tutela apenas quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055279-39.2020.8.26.0000 -Voto no 9055
5
do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.
No caso, conforme se vê da escritura pública
colacionada às fls. 102/105 dos autos digitais principais, a agravante,
voluntariamente, deu o imóvel em garantia “de todos e quaisquer
débitos (...), independentemente de sua natureza ou causa” existentes
ou que venham a existir, da executada Auto Posto Aratum em relação
à ESSO e suas subsidiárias.
É certo que referida escritura pública contém
previsão de que a ESSO se comprometia a liberar e/ou autorizar a
liberação da hipoteca em no máximo 60 (sessenta) dias após o
término das relações negociais, contudo, a par das alegações da
agravante, não se pode concluir que tais relações tenham se
encerrado.
Ademais, não se pode deixar de observar que
a escritura em questão prevê prazo de validade não superior a vinte
anos, ou seja, 2029, sendo certo que, como bem anotado pela douta
Juíza a quo, “a constrição ocorreu em 2014”, sendo, a princípio, a
agravante, terceira garantidora da dívida executada, na medida que
constituiu hipoteca de imóvel de sua propriedade em garantia das
obrigações assumidas pela executada.
Cabe deixar consignado, por oportuno, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055279-39.2020.8.26.0000 -Voto no 9055
6
conforme se vê dos autos de execução, o douto Juiz a quo apenas
autorizou a alienação eletrônica do bem, que ainda não se iniciou,
pois sequer foram designadas as datas dos leilões. Decisão, nestes
termos, por si só, não causa prejuízo algum à agravante, somente a
consecução de atos de alienação de domínio ou transferência de
titularidade do bem é que, em tese, podem causar lesão grave e de
difícil reparação e a simples autorização de realização de leilão,
obviamente, não possui essa natureza.
Nem mesmo os argumentos apresentados na
petição de fls. 30/35 são suficientes para alteração do decisum.
Nestas circunstâncias, resta evidente que não
estão preenchidos os requisitos exigidos pela lei para o deferimento
do pedido de suspensão do feito executivo.
Esclarece-se que não há aqui qualquer pré-
julgamento. As decisões judiciais devem ser necessariamente
fundamentadas sob pena de nulidade (cf. CF, 93, IX), o que inclui as
decisões interlocutórias concessivas ou negatórias de tutela de
urgência. O que difere tais decisões das sentenças de mérito é sua
provisoriedade, e não a sua fundamentação, que pode e deve ser
exauriente. É erro palmar em matéria de Direito Processual Civil
entender que as decisões interlocutórias devem ser fundamentadas
superficialmente, para não se ingressar no mérito. Muito ao contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055279-39.2020.8.26.0000 -Voto no 9055
7
deve ser a decisão, quer concessiva, quer negatória do pedido da
parte, bem fundamentada a fim de que ela possa saber os motivos
dela.
A r. decisão, portanto, há de ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, o recurso é
negado provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator